Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716227-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENAN PIMENTEL SANTOS, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA EMBARGADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, RENAN PIMENTEL SANTOS DESPACHO Não cabe sustentação oral em Embargos de Declaração, nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral, devendo o processo permanecer na sessão virtual respectiva. I. Brasília, 24 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator